Tribunal: TJSP
Processo: 2133532-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu pedido de tutela provisória para que a parte ré custeie exame de ""cintilografia de corpo inteiro para pesquisa de metástases" no Hospital Beneficência Portuguesa. Inconformismo da ré.

Alegação de que o nosocômio não integra a rede credenciada. Descabimento. Requerente demonstrou que o nosocômio atende o plano na modalidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu pedido de tutela provisória para que a parte ré custeie exame de ""cintilografia de corpo inteiro para pesquisa de metástases" no Hospital Beneficência Portuguesa. Inconformismo da ré.

Alegação de que o nosocômio não integra a rede credenciada. Descabimento. Requerente demonstrou que o nosocômio atende o plano na modalidade contratada, sendo possível confirmar tal fato no site do hospital. Inexistência, por ora, de qualquer elemento probatório apto a afastar referida informação, devendo o fato ser melhor examinado pelo juízo a quo em sede de cognição exauriente, após melhores elementos de convicção.

Existência de expressa indicação médica. Inteligência das Súmulas nos 96 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor.

Tutela de urgência. Requisitos. Probabilidade do direito pleiteado e perigo de dano à saúde da parte autora. Artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Caracterização.

Decisão mantida. Recurso desprovido.